Tribunal: STF
Processo: ARE 1538876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto o deslinde compatibilizou-se com o conjunto probatório.



    O conteúdo ideológico das provas produzidas à luz do contraditório e da ampla defesa reveste-se de inafastável veracidade, prevalecendo dialeticamente sobre os argumentos expendidos nas razões recursais.



    A realidade da mercancia ilícita resulta de prova firme e harmônica, consistente sobretudo no Boletim de Ocorrência (fls. 07/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13), nos laudos de constatação preliminar (fls. 14) e de exame químico-toxicológico [fls. 66/8: atestando que os narcóticos custodiados perfaziam 98,8 g (massa líquida) de cocaína], nas fotografias do entorpecente (fls. 15/6), bem como nos depoimentos dos policiais militares Carlos Eduardo Rodrigues de Sá e Ketson Bruno Ribeiro da Costa (fls. 02, 03 e mídia digital).



    Na etapa extrajudicial Ruan negou a imputação e afiançou que “estava no local dos fatos conversando com alguns colegas, quando estes perceberem a presença de uma viatura da polícia militar, vindo a correrem, ocasião em que também correu. Afirma não ter visto a sacola plástica sobre a roda do caminhão, só tomando conhecimento da mesma após ser localizada pelos policiais. Perguntado quem seriam os indivíduos que correram, alega não poder informar, pois teme sofrer represálias, mas afirma que não estava realizando a venda de droga” (fls. 04).



    Na instrução contraditória da causa o increpado voltou a negar a autoria, mas inovou ao acrescentar que teria ido ao sítio declinado com o fito de comprar maconha para seu uso pessoal. Aludiu que com a chegada dos milicianos o suposto traficante se evadiu, abandonando a sacola contendo os estupefacientes. Alegou que sob pressão e tomado pelo nervosismo acabou por admitir a prática nefanda aos policiais, inclusive informando o horário em que comercializava os narcóticos (mídia digital).



    Tal escusa, porém, restou dissociada das demais provas constantes nos autos.



    As testemunhas arroladas pela d. Defesa, destituídas da condição de presenciais, revelaram-se incapazes de infirmar ou abalar a robustez da prova oral previamente coligida nos autos.



    Por seu turno, nas duas etapas da persecução criminal os servidores públicos Carlos Eduardo e Ketson rememoraram estarem em patrulhamento de rotina quando, no logradouro dos fatos (conhecido ponto de traficância) avistaram Ruan, que, ao perceber a aproximação policial, depositou uma sacola sobre a roda de caminhão estacionado, evadindo-se rapidamente. Ruan foi prontamente seguido e localizado defronte a uma instituição de ensino municipal. Efetivada a abordagem, encontraram no interior da sacola aproximadamente quatrocentos e vinte “papelotes” de cocaína. Em revista pessoal localizaram a quantia de R$ 100,00 (cem reais) com o suspeito. Enfatizaram que no local da apreensão não havia outros indivíduos. Indagado, o increpado admitiu informalmente que praticava o comércio clandestino (fls. 02, 03 e mídia digital).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente